Tribunal: TJSP
Processo: 2330579-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Competência do Órgão Fiscalizador
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Suspensão das atividades de vistoria de identificação veicular pelo prazo de 30 (trinta) dias – Decisão agravada que indeferiu a medida liminar para a suspensão da decisão final no processo administrativo – Alegação de supressão do direito de produzir prova e apresentar alegações finais, em afronta ao disposto no artigo 63, da Lei Estadual no

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Suspensão das atividades de vistoria de identificação veicular pelo prazo de 30 (trinta) dias – Decisão agravada que indeferiu a medida liminar para a suspensão da decisão final no processo administrativo – Alegação de supressão do direito de produzir prova e apresentar alegações finais, em afronta ao disposto no artigo 63, da Lei Estadual no 10.177, de 1998 – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório, não se vislumbrando, no momento, a verossimilhança do alegado – Supremacia, ademais, do interesse público em relação ao particular – Desprovimento do recurso.